Tribunal: TJDFT
Processo: 0721146-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0721146-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL SOARES MOURA AGRAVADO: MARCELO SOUSA SANTOS MONTIJO, JESSICA MACIEL DA SILVA MONTIJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por RAFAEL SOARES MOURA, contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0736217-02.2018.8.07.0001), ajuizado em desfavor de MARCELO SOUSA SANTOS MONTIJO E OUTRA. A decisão agravada indeferiu o requerimento do exequente de imposição de astreintes pela mora no cumprimento da obrigação de fazer fixada na sentença (ID 125177472 – dos autos da origem): “A parte exequente requer que seja aplicada a multa pela mora no descumprimento da obrigação de fazer, consoante a petição de ID no 101764694. Informa que o executado foi intimado pessoalmente para cumprir a obrigação de fazer em 10/05/2021, de acordo com a certidão do oficial de justiça de ID no 91738909. Tendo em vista que foi fixado o prazo de 15 dias para seu cumprimento, tem-se que a obrigação de fazer deveria ter sido cumprida até o dia 25/05/2021, assim a partir desse momento passaria a incidir a multa diária de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). Destaca que a obrigação foi efetivada após 48 (quarenta e oito) dias após do prazo estabelecido pelo Juízo. Destarte, pugna pela aplicação da multa no importe de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais). Intimados, os executados impugnaram a fixação de multa, ID no 102414279 e 103767617. Esclarecem que em nenhum momento permaneceram inertes e que a obrigação de transferência não foi cumprida na data aprazada por circunstâncias alheias às suas vontades. DECIDO. Razão assiste aos executados. Analisando os autos, observo que o cumprimento da obrigação de transferência da titularidade do veículo negociado só foi possível com a intervenção deste Juízo encaminhando ofícios, ademais constata-se a impossibilidade das partes rés de terem realizada a transferência do financiamento, ante as burocracias e impedimentos impostos pela própria instituição financeira credora, aliás só foi concretizada após a quitação integral do financiamento, malgrado os esforços constantes dos executados. Logo, a condenação imposta aos demandados somente poderia ser realizada com a concordância e providência de transferência do financiamento, unicamente realizável pela instituição financeira (BV Financeira S/A), a qual não faz parte deste processo, dessarte não poderia impor a ela a obrigação de transferência de titularidade da dívida. Lado outro, o executado noticiou o cumprimento da obrigação de fazer em 13/7/2021, com a negociação do saldo devedor objeto do financiamento que deveria transferir para o seu nome, portanto, satisfeita a obrigação de fazer. Realizo a retirada da restrição veicular. Isto posto, INDEFIRO o requerimento do autor de imposição de astreintes pela mora no cumprimento da obrigação de fazer fixada na sentença. Intimem-se. Anoto que a devedora JÉSSICA solicitou a gratuidade de justiça com a petição de ID n. 52732329, que não foi apreciada, nem os documentos que anexou com a petição de ID n. 52696896. Assim, defiro a gratuidade de justiça em favor dessa executada, suspendendo a exigibilidade das custas e dos honorários da fase de cumprimento de sentença em relação exclusivamente a ela. Sem prejuízo, retornem-se os autos à contadoria judicial para inclusão nos cálculos os honorários advocatícios da fase de conhecimento e da reconvenção, bem como o aditamento da importância de R$ 963,83 (novecentos e sessenta e três reais e oitenta e três centavos), considerando que foi devolvida ao executado, conforme o Alvará de ID no 53503254.” Em seguida foram opostos embargos de declaração da referida decisão (ID 125532767 – da origem), os quais foram rejeitados nos seguintes termos (ID 127051627): “Cuida-se de embargos de declaração opostos contra a decisão proferida nestes autos, em que o embargante alega haver omissão ou contradição no decisum. O embargado foi instado a se manifestar e pleiteou a rejeição dos embargos. Decido. Recebo os presentes embargos por vislumbrar a presença dos pressupostos que norteiam sua admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo e forma legais. Quanto ao mérito, diz o art. 1.022 do Código de Processo Civil: "Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material". No caso dos autos, não existe qualquer omissão a ser sanada. Tanto que a pretensão do embargante é o acolhimento dos embargos para o fim de modificar o que restou decidido e questionar matéria do seu interesse. Ora, os embargos declaratórios não se destinam a reforma do decisum embargado, e a eles não pode ser atribuída a finalidade de modificar sentença ou decisão que não se enquadrem no art. 1.022 do CPC. Se o embargante deseja a reforma da decisão, o recurso a ser manejado é outro. Isto posto, conheço dos embargos declaratórios e nego-lhes provimento, mantendo na íntegra a decisão proferida no ID n. 125177472, por seus próprios fundamentos.” Nesta sede recursal a parte exequente pede a reforma da decisão a fim de que seja deferido o pedido de cobrança de astreintes em razão do atraso no cumprimento da obrigação de fazer no montante de R$ 7.200,00. Sustenta, em suma, que o printscreen juntado pelos executados aos autos da origem, sob a alegação de dificuldade na transferência do financiamento, não permite qualquer conclusão, pois sequer consta a data da suposta conversa tida com a BV financeira. Nem mesmo é possível verificar se o número de telefone é o indicado como oficial, pois o que aparece é um número de celular. Alega que o STJ entende que print de tela não serve sequer para comprovar a existência de feriado local. Dessa forma, deve ser rejeitada a utilização de imagem do tipo como meio de prova. Aduz que a transferência do financiamento consistiu em obrigação assumida em contrato. Com a judicialização da matéria os réus tentaram se desvencilhar do encargo, alegando diversos tipos de dificuldades, o que foi rejeitado em sede de sentença, confirmada em apelação transitada em julgado. Diz que a nova decisão revoga a sentença já prolatada e confirmada pelo Tribunal em sede de apelação. Destaca que a decisão que negou a cobrança da multa por atraso na obrigação de fazer, com fundamento em supostos “esforços da parte executada”, sem se basear numa única prova, afrontou o disposto nos arts. 505 e 507 do CPC, que veda ao juiz decidir novamente questões já decididas. Defende que as pretensas dificuldades na transferência do financiamento já foram objeto de decisão transitada em julgado. Há coisa julgada reconhecendo não somente a responsabilidade direta dos réus pela transferência quanto o intento deliberado e consciente do inadimplemento por fins diversos. Afirma que a desconsideração da coisa julgada deveria ser feita via ação rescisória, instrumento jurídico próprio para reaver a sentença. Frisa que a decisão do Juízo da origem não indicou que elementos probatórios estaria considerando para reaver decisão transitada em julgado, tampouco se integrou a decisão via embargos de declaração. Ressalta que a decisão faz referência aos “esforços constantes dos executados” para transferir o financiamento, contudo, a decisão foi omissa em indicar quais documentos juntados aos autos ela se baseou. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento. É tempestivo e a parte beneficiária de justiça gratuita. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se as partes agravadas para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator